Tribunal: TJSP
Processo: 1036223-88.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA - ERRO MATERIAL SANADO – RETIFICAÇÃO DA TIRA DE JULGAMENTO E DA FOLHA DE ROSTO - EMBARGOS ACOLHIDOS